Tribunal: TJSP
Processo: 1020431-64.2019.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-11
Data de publicação: 2020-10-11

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Restituição dos valores adiantados a título de honorários periciais pelo ente autárquico – Inadmissibilidade – Ofensa aos princípios do contraditório, do devido processo legal, do direito de defesa e da lealdade processual – Ofensa ao Estado de Direito - Recurso do INSS improvido.